Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600525-79.2020.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): CANDIDATO: CRISTINA SLITINGG DOS SANTOS
Órgão julgador: CANDIDATO: CRISTINA SLITINGG DOS SANTOS
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-27

Inteiro teor:
29/10/2020
Número: 0600525-79.2020.6.16.0000

Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Fernando Quadros da Silva
Última distribuição : 23/10/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600341-43.2020.6.16.0156
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Banner/Cartaz/Faixa, Propaganda Política -
Propaganda Eleitoral - Bem Público, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Cavalete
Objeto do processo: Mandado de Segurança Cível, com pedido de liminar, nº 0600525-
79.2020.6.16.0000, impetrado por Orlei Parodi de Mattos, Cristina Slitingg dos Santos e Coligação
"Rio Branco do Sul em Boas Mãos" em face do ato coator da Juíza da 156ª Zona Eleitoral de Rio
Branco do Sul/PR, Dra. Marina Lorena Pasqualotto, figurando como litisconsorte passivo
necessário, Coligação Rio Branco de Cara Nova, formada pelos partidos
REPUBLICANOS/PODE/PDT, que indeferiu o pedido de concessão liminar para busca e apreensão
do material posto que medida desnecessária para atingimento do fim almejado pelo representado,
bem como pelo fato de que o material estando armazenado em local particular sem que haja sua
distribuição pelas vias públicas, a princípio, não demonstra qualquer ilegalidade e não interfere no
pleito eleitoral, decisão exarada nos autos de Representação Eleitoral nº 0600341-
43.2020.6.16.0156, ajuizada pela Coligação Rio Branco de Cara Nova (REPUBLICANOS, PDT e
PODE) em face de Coligação Rio Branco do Sul em Boas Mãos (PSD, PSC, PSB, MDB), de Orlei
Parodi de Matos e de Cristina Slitingg dos Santos, alegando que os representados tem utilizado de
material de campanha equiparado a estandarte ou cavalete, o que é vedado pela lei eleitoral e estão
espalhados por vários pontos da cidade, inclusive, em meio a calçadas, impedindo e atrapalhando
a travessia de pedestres. Sustenta a irregularidade operou seus efeitos durante tempo
desconhecido, alcançando indevidamente a população que frequenta o estabelecimento comercial,
em inegável benefício aos candidatos representados, devendo estes serem responsabilizados pela
ofensa à legislação eleitoral, em razão da vantagem auferida. (Requer que liminarmente e inaudita
altera parte, seja cassada a decisão teratológica exarada pela Autoridade Coatora, sendo liberada a
publicidade legalmente posta pelo Impetrante, pelo menos até o julgamento do mérito desta
demanda; ao final, depois dos trâmites legais de estilo, que seja consolidada a medida liminar
almejada e, por conseguinte, concedida definitivamente a segurança pleiteada, com seus
consectários lógicos e legais).
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
CRISTINA SLITINGG DOS SANTOS (CANDIDATO)
ALESSANDRO SALES DE LARA (ADVOGADO)
ADIR PAULO DE LARA JUNIOR (ADVOGADO)
AGNALDO BORCATH (ADVOGADO)
ELEICAO 2020 ORLEI PARODI DE MATTOS PREFEITO
(IMPETRANTE)
ALESSANDRO SALES DE LARA (ADVOGADO)
ADIR PAULO DE LARA JUNIOR (ADVOGADO)
AGNALDO BORCATH (ADVOGADO)

ORLEI PARODI DE MATTOS (IMPETRANTE)
ALESSANDRO SALES DE LARA (ADVOGADO)
ADIR PAULO DE LARA JUNIOR (ADVOGADO)
AGNALDO BORCATH (ADVOGADO)
"RIO BRANCO DO SUL EM BOAS MÃOS" 55-PSD / 20-PSC /
15-MDB / 40-PSB (IMPETRANTE)
ALESSANDRO SALES DE LARA (ADVOGADO)
ADIR PAULO DE LARA JUNIOR (ADVOGADO)
AGNALDO BORCATH (ADVOGADO)
Marina Lorena Pasqualotto (AUTORIDADE COATORA)
RIO BRANCO DE CARA NOVA 10-REPUBLICANOS / 19-
PODE / 12-PDT (LITISCONSORTE)
OZINEIA VIDAL DE LIMA (ADVOGADO)
SAMUEL CAMARGO FALAVINHA (ADVOGADO)
JUÍZO DA 156ª ZONA ELEITORAL DE RIO BRANCO DO SUL
(IMPETRADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
14727
716
28/10/2020 14:43 Acórdão
Acórdão

1.
2.
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 56.628

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL 0600525-79.2020.6.16.0000 – Rio Branco do Sul –
PARANÁ
FERNANDO QUADROS DA SILVA
Relator:
CANDIDATO: CRISTINA SLITINGG DOS SANTOS
- OAB/PR0091479
ADVOGADO: ALESSANDRO SALES DE LARA
- OAB/PR91578
ADVOGADO: ADIR PAULO DE LARA JUNIOR
- OAB/PR81089
ADVOGADO: AGNALDO BORCATH
IMPETRANTE: ELEICAO 2020 ORLEI PARODI DE MATTOS PREFEITO
- OAB/PR0091479
ADVOGADO: ALESSANDRO SALES DE LARA
- OAB/PR91578
ADVOGADO: ADIR PAULO DE LARA JUNIOR
- OAB/PR81089
ADVOGADO: AGNALDO BORCATH
IMPETRANTE: ORLEI PARODI DE MATTOS
- OAB/PR0091479
ADVOGADO: ALESSANDRO SALES DE LARA
- OAB/PR91578
ADVOGADO: ADIR PAULO DE LARA JUNIOR
- OAB/PR81089
ADVOGADO: AGNALDO BORCATH
IMPETRANTE: "RIO BRANCO DO SUL EM BOAS MÃOS" 55-PSD / 20-PSC / 15-MDB /
40-PSB
- OAB/PR0091479
ADVOGADO: ALESSANDRO SALES DE LARA
- OAB/PR91578
ADVOGADO: ADIR PAULO DE LARA JUNIOR
- OAB/PR81089
ADVOGADO: AGNALDO BORCATH
AUTORIDADE COATORA: Marina Lorena Pasqualotto
LITISCONSORTE: RIO BRANCO DE CARA NOVA 10-REPUBLICANOS / 19-PODE / 12-PDT
- OAB/PR0084611
ADVOGADO: OZINEIA VIDAL DE LIMA
- OAB/PR0065874
ADVOGADO: SAMUEL CAMARGO FALAVINHA
IMPETRADO: JUÍZO DA 156ª ZONA ELEITORAL DE RIO BRANCO DO SUL
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. ELEIÇÃO 2020. UTILIZAÇÃO
DE BANDEIRAS ESTILIZADAS DENOMINADAS DE WIND FLAGS.
PERMISSÃO. SEGURANÇA CONCEDIDA.
Nos termos do inciso I, do § 2º do art. 37 da Lei nº. 9.504/97, é permitida a
utilização de bandeiras ao longo de vias públicas, desde que móveis e que não
dificultem o bom andamento do trânsito de pessoas e veículo.
Os chamados wind flags se equiparam, para fins eleitorais, a bandeiras e são
permitidas nos moldes do inciso I, §§ 2º e 7º, do art. 37 da Lei nº. 9.504/97.
Num. 14727716 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 28/10/2020 14:43:42
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102814434251400000014157442
Número do documento: 20102814434251400000014157442

3. Segurança concedida.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte concedeu a segurança, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 27/10/2020
FERNANDO QUADROS DA SILVA
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por ORLEI PARODI DE
MATTOS, CRISTINA SLITINGG DOS SANTOS e COLIGAÇÃO “RIO BRANCO DO
SUL EM BOAS MÃOS” contra ato do Juízo da 156ª Zona Eleitoral de Rio Branco do
Sul, que, ao analisar tutela de urgência nos autos de REPRESENTAÇÃO Nº
0600341-43.2020.6.16.0156, deferiu a medida liminar requerida.
Após defender o cabimento do writ e a competência desta Corte, os
impetrantes alegam que a decisão é ilegal e teratológica, porquanto determinou a
retirada de bandeiras móveis que estavam sendo mantidas próximas ao meio-fio das
calçadas em vias públicas do Município de Rio Branco do Sul.
Aduzem que é clara a mobilidade proporcionada pela base das bandeiras,
as quais podem ser facilmente removidas e realocadas. Argumentam que as bandeiras
não têm o condão de atrapalhar o andamento dos pedestres e até mesmo a
visualização dos veículos.
Asseveram que a legislação concede o prazo de 48 horas para
regularização da propaganda irregular e que a decisão impugnada estabeleceu o prazo
de apenas 24 horas para retirada do material inquinado.
Por fim, afirmando estarem presentes os requisitos para a concessão da
medida, requerem que seja suspendida a decisão liminar impugnada para permitir a
manutenção das bandeiras em via pública.
O pedido liminar formulado pela parte impetrante foi deferido à id.
12856916.
Citada, a Coligação Rio Branco de Cara Nova (REPUBLICANOS/
PODE/PDT) ofereceu contestação à Id. 12848666, aduzindo: a) que os materiais de
propaganda eleitoral denominados wing flags possuem o efeito visual de estandartes e
cavaletes e b) que a expressão “assemelhados” utilizada na parte final do artigo 19 da
Resolução TSE nº 23.610/2019 albergaria a proibição do uso de wind flags na
propaganda eleitoral.
Num. 14727716 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 28/10/2020 14:43:42
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102814434251400000014157442
Número do documento: 20102814434251400000014157442

A autoridade coatora apresentou informações na id. 13018966, ponderando
que “a decisão que deferiu a liminar assim o fez no entendimento de que o material
utilizado na propaganda não se trata de bandeira, mas de material que mais se
assemelha à placa, estandarte ou cavalete, não sendo realizada, portanto, a análise da
mobilidade referida no parágrafo 7º do art. 37 da Lei das Eleições, já que esta (a
mobilidade) se refere a bandeiras ou mesas para distribuição de materiais de
campanha”.
Por sua vez, a Procuradoria Regional Eleitoral ofereceu parecer à id.
13322316, opinando pela confirmação da liminar concedida e concessão da segurança,
fixando, ainda, as condições e balizas para o uso dos wind flags na propaganda
eleitoral, nos termos das sugestões apresentadas no parecer.
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO
O presente
ataca decisão interlocutória proferida pelo Juízo da
mandamus
156ª Zona Eleitoral no bojo de representação eleitoral Nº 0600341-43.2020.6.16.0156,
que deferiu a medida liminar requerida, proibindo a utilização de wind flags.
A regra do cabimento do mandado de segurança é a subsidiariedade.
Assim, apenas caberá o writ quando não for cabível outro recurso com efeito
suspensivo ou meio processual hábil à obtenção do resultado pretendido. A decisão ora
impugnada é irrecorrível, na dicção do artigo 18, § 1º da Resolução TSE 23.608, o que
possibilita a impetração do Mandado de Segurança, desde que se trate de decisão
teratológica, nos termos da jurisprudência do C. TSE. Confira-se:

RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO
JUDICIAL. ASTREINTES. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE EXCEPCIONALIDADE.
INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA.
1. O mandado de segurança em face de ato judicial somente é possível em casos
excepcionais, observados os seguintes pressupostos: i) manifesta ilegalidade ou abuso
de poder; ii) ausência de previsão de recurso próprio; iii) inexistência de trânsito em
julgado do ato impugnado; e iv) teratologia da decisão atacada.
(...)
Recurso a que se nega provimento
(TSE. Recurso em Mandado de Segurança nº 16185, Acórdão, Relator(a) Min. ADMAR
GONZAGA, Publicação: DJE - Diário de justiça eletrônico, Data 18/06/2018, Página 70)

Conforme dito acima, no particular, questiona-se a legalidade de colocação
dos seguintes
:
wind flags
Num. 14727716 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 28/10/2020 14:43:42
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102814434251400000014157442
Número do documento: 20102814434251400000014157442

Num. 14727716 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 28/10/2020 14:43:42
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102814434251400000014157442
Número do documento: 20102814434251400000014157442

Assim, inicialmente, deve-se perquirir acerca disposições normativas que
devem ser seguidas pelos
. Os impetrantes defendem que a este tipo de
wind flags
material publicitário devem ser aplicadas as regras relativas à utilização de bandeiras,
enquanto que a coligação impetrada sustenta que se trata de artefato semelhante a
estandartes e cavaletes.
Sobre o tema, dispõe o art. 37 da Lei 9.504/1997:
Art. 37. Nos bens cujo uso dependa de cessão ou permissão do poder público, ou que a
ele pertençam, e
, inclusive postes de iluminação pública,
nos bens de uso comum
sinalização de tráfego, viadutos, passarelas, pontes, paradas de ônibus e outros
equipamentos urbanos,
a veiculação de propaganda de qualquer natureza,
é vedada
inclusive pichação, inscrição a tinta e exposição de placas, estandartes, faixas,
, bonecos e assemelhados.
cavaletes
§ 1º A veiculação de propaganda em desacordo com o disposto no caput deste artigo
sujeita o responsável, após a notificação e comprovação, à restauração do bem e, caso
não cumprida no prazo, a multa no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a R$ 8.000,00
(oito mil reais).
§ 2º Não é permitida a veiculação de material de propaganda eleitoral em bens públicos
ou particulares, exceto de:
I - bandeiras ao longo de vias públicas, desde que móveis e que não dificultem o
bom andamento do trânsito de pessoas e veículos;
II - adesivo plástico em automóveis, caminhões, bicicletas, motocicletas e janelas
residenciais, desde que não exceda a 0,5 m2 (meio metro quadrado)
§ 3º Nas dependências do Poder Legislativo, a veiculação de propaganda eleitoral fica a
critério da Mesa Diretora.
§ 4º Bens de uso comum, para fins eleitorais, são os assim definidos pela Lei no 10.406,
- Código Civil e também aqueles a que a população em geral
de 10 de janeiro de 2002
tem acesso, tais como cinemas, clubes, lojas, centros comerciais, templos, ginásios,
estádios, ainda que de propriedade privada.
§ 5º Nas árvores e nos jardins localizados em áreas públicas, bem como em muros,
cercas e tapumes divisórios, não é permitida a colocação de propaganda eleitoral de
qualquer natureza, mesmo que não lhes cause dano.
Destaco, ainda, que a legislação eleitoral não estabelece qual a distinção
entre bandeira, faixa, cavalete e estandarte, cabendo ao julgador, no caso concreto,
estabelecer qual regramento deve ser aplicado ao material inquinado.
A meu ver, o
deve ser classificado como espécie de bandeira, na
wind flag
medida em que contém elemento estrutural do conceito de bandeira, qual seja, a
existência de flâmula. Assim, não divido irregularidade no material impugnado.
Num. 14727716 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 28/10/2020 14:43:42
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102814434251400000014157442
Número do documento: 20102814434251400000014157442

Com efeito, o uso de bandeiras na campanha eleitoral é previsto no artigo
37, §§ 6º e 7º bem como no artigo 38, § 4º, todos da Lei nº 9.504/1997, que permite o
seu uso "desde que móveis e que não dificultem o bom andamento do trânsito de
pessoas e veículos".
Outrossim, tem-se que a legalidade do uso de bandeiras se caracteriza
quando ela é utilizada de forma móvel e sem dificultar o trânsito de pessoas e veículos.
A mobilidade exigida pelo § 6º é definida no § 7º, segundo o qual basta o
artefato ser colocado e retirado entre as seis horas e as vinte e duas horas.
Não se trata, portanto, de uma mobilidade física, na qual se exigiria que a
bandeira estivesse em constante deslocamento físico, mas sim jurídica, a qual estará
caracterizada quando, repise-se: “com a colocação e a retirada dos meios de
propaganda entre as seis horas e as vinte e duas horas”.
Nestes termos, a situação fática ora descrita se amolda perfeitamente ao
permissivo legal.
De fato, como observa-se das imagens acostadas à petição inicial, os wind
estão em suportes e possuem a mobilidade necessária, não constando-se dos
flags
autos qualquer indícios de que elas não tenham sido retiradas entre as 6 (seis) e as 22
(vinte e duas) horas.
É entendimento jurisprudencial dominante que a mobilidade das bandeiras
está caracterizada pela possibilidade de retirada durante o horário vedado de
permanência. Senão vejamos:
ELEIÇÕES 2016. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO.
PROPAGANDA ELEITORAL IRREGULAR. BEM PÚBLICO. CAVALETES. INCIDÊNCIA
DE MULTA. ART. 37, § 1º, DA LEI DAS ELEIÇÕES. FIXAÇÃO DE BANDEIRAS
APOIADAS EM BARRAS DE FERRO COM SUPORTE DE CIMENTO. AUSÊNCIA DE
ELEMENTOS NO ARESTO HOSTILIZADO NO SENTIDO DE QUE NÃO HOUVE A
RETIRADA DOS ARTEFATOS NO HORÁRIO DETERMINADO PELA LEGISLAÇÃO,
BEM COMO DE QUE SUA PRESENÇA OBSTACULIZAVA O LIVRE TRÂNSITO DE
PEDESTRES. PROVIMENTO DO AGRAVO REGIMENTAL.
1. A fixação de bandeiras apoiadas em barras de ferro com suporte de cimento não
consubstancia propaganda irregular, a ensejar a aplicação da sanção inserta no art. 37, §
1º, da Lei das Eleições, desde que não consiga extrair da moldura fática do aresto
fustigado (i) que os artefatos não foram retirados no horário vedado pela legislação de
regência (das 22h às 6h), bem assim que sua presença obstaculizasse o livre trânsito de
pedestres.
2. No caso sub examine, a) extraem-se da moldura fática do aresto hostilizado duas
premissas diametralmente opostas acerca da retirada do artefato que dava suporte às
bandeiras de campanha do Agravante: a.1.) de um lado, o voto vencedor, proferido pelo
relator Juiz Carlos Roberto de Carvalho, aponta no sentido da inexistência de provas de
que o suporte de cimento era retirado diariamente; a.2.) de outro lado, o voto vencido, da
lavra do eminente Juiz Virgílio de Almeida Barreto, o qual também integra os
balizamentos do acórdão, põe em xeque essa premissa, ao afirmar que "não há notícia
de que as bandeiras objeto da representação dificultassem a circulação de pessoas ou
Num. 14727716 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 28/10/2020 14:43:42
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102814434251400000014157442
Número do documento: 20102814434251400000014157442

pedestres. E a mobilidade só poderia ser afastada se se demonstrasse, no caso concreto,
que os equipamentos eram irremovíveis ou permanecessem ao longo da via pública entre
22h e as 6h. Nada disso restou comprovado nos autos". E conclui: "ao contrário, o termo
de constatação de fls. 23 foi lavrado às 19h07, horário em que é permitida a veiculação
dessa espécie de propaganda." (fls. 71) b) As informações constantes do voto vencido
gozam de primazia, notadamente porque, a partir delas, é possível identificar a
inexistência de elementos probatórios no sentido de que as bandeiras e os artefatos que
a elas davam suporte não foram retirados após o horário determinado pela legislação de
regência (entre 22h e 6h).c) Ademais, não fora atestado em quaisquer dos votos
exarados que a propaganda eleitoral levada a efeito interditou o deslocamento de
pedestres, bem assim se estavam em desconformidade com as normas estabelecidas
pelo art. 37, §§ 6° e 7º, da Lei 9.507/97. Daí por que, conforme bem aduziu o Ministro
Henrique Neves, relator originário do REspe nº 151-27, "inexistindo no acórdão qualquer
menção ao embaraço da movimentação dos pedestres, bem como restando atestada a
retirada das bandeiras nos horários exigidos pela legislação, o provimento do recurso
especial é medida que se impõe".
3. Agravo regimental provido para, reconsiderando minha decisão monocrática,
reconhecer a ausência de elementos fáticos no acórdão recorrido que atestem o
descumprimento das normas de propaganda eleitoral, e julgar improcedente
arepresentação eleitoral, tornando insubsistente a multa aplicada.
(TSE. Agravo de Instrumento nº 10198, Acórdão, Relator(a) Min. Luiz Fux, Publicação:
DJE - Diário de justiça eletrônico, Data 27/10/2017, Página 71)

Igualmente, não há nos autos demonstração do suposto embaraço da
movimentação dos pedestres, eis que a colocação das bandeiras ao longo das
calcadas, na espécie, não impede totalmente a passagem de pessoas, sendo
injustificada a determinação de proibição de utilização do material de propaganda
impugnado.
Em relação ao requerimento de estabelecimento de fixação de condições e
balizas para o uso dos
na propaganda eleitoral formulado pela Procuradoria
wind flags
Regional Eleitoral, entendo que não é cabível o exame do pedido em sede do presente
mandado de segurança, por se tratar de
que impugna decisão interlocutória
writ
provisória e de cognição sumária, bem como por não ser a via adequada ao
estabelecimento de regras de caráter abstrato e cogente.
Nesta toada, com a devida vênia do entendimento diverso da Magistrada
impetrada, considerando o disposto no artigo 37 da Lei n.º 9.504/97, que permite a
utilização de bandeiras, permissão que deve ser estendida ao
, entendo pela
wind flag
confirmação da liminar de id. 12856916 e pela concessão da segurança pleiteada, para
permitir a utilização de
.
wind flags

DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto no sentido de se conhecer do
para, no
mandamus
mérito, conceder a segurança, suspendendo os efeitos da decisão atacada, para
permitir a utilização de
, nos termos da fundamentação.
wind flags
Num. 14727716 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 28/10/2020 14:43:42
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102814434251400000014157442
Número do documento: 20102814434251400000014157442

É o voto.

Fernando Quadros da Silva
Relator

EXTRATO DA ATA
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL Nº 0600525-79.2020.6.16.0000 - Rio Branco do Sul - PARANÁ
- RELATOR: DES. FERNANDO QUADROS DA SILVA - CANDIDATA: CRISTINA SLITINGG DOS
SANTOS - Advogados do(a) CANDIDATA: ALESSANDRO SALES DE LARA - PR0091479, ADIR
PAULO DE LARA JUNIOR - PR91578, AGNALDO BORCATH - PR81089 IMPETRANTES:
ELEICAO 2020 ORLEI PARODI DE MATTOS PREFEITO, ORLEI PARODI DE MATTOS e "RIO
BRANCO DO SUL EM BOAS MÃOS" 55-PSD / 20-PSC / 15-MDB / 40-PSB - Advogados dos(a)
IMPETRANTES: ALESSANDRO SALES DE LARA - PR0091479, ADIR PAULO DE LARA JUNIOR
- PR91578, AGNALDO BORCATH - PR81089 - AUTORIDADE COATORA: MARINA LORENA
PASQUALOTTO - LITISCONSORTE: RIO BRANCO DE CARA NOVA 10-REPUBLICANOS /
19-PODE / 12-PDT - Advogados do(a) LITISCONSORTE: OZINEIA VIDAL DE LIMA - PR0084611,
SAMUEL CAMARGO FALAVINHA - PR0065874 - IMPETRADO: JUÍZO DA 156ª ZONA
ELEITORAL DE RIO BRANCO DO SUL-
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte concedeu a segurança, nos termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral em exercício, Mônica Dorotea Bora.
SESSÃO DE 27.10.2020.
Num. 14727716 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 28/10/2020 14:43:42
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102814434251400000014157442
Número do documento: 20102814434251400000014157442